Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-24.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Substituição tributária. Autuação por creditamento indevido do imposto, em razão de divergências entre os créditos declarados nas GIAs e os arquivos magnéticos apresentados à Administração fiscal. Prova pericial que demonstrou a utilização de saldo acumulado de créditos relativos a períodos anteriores, nos termos do art. 38 da Lei Estadual n. 6.374/1989. Controle

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Substituição tributária. Autuação por creditamento indevido do imposto, em razão de divergências entre os créditos declarados nas GIAs e os arquivos magnéticos apresentados à Administração fiscal. Prova pericial que demonstrou a utilização de saldo acumulado de créditos relativos a períodos anteriores, nos termos do art. 38 da Lei Estadual n. 6.374/1989. Controle extrafiscal feito pela embargante que não pode ser desconsiderado, pois é o único método à sua disposição para aproveitar créditos de períodos anteriores, inexistente controle histórico oficial de créditos pelo Fisco. Informações constantes dos documentos eletrônicos fornecidos pela embargante que não foram impugnadas pelo embargado. Perícia que apurou a existência de saldo devedor de ICMS em valor inferior ao exigido pelo embargado. Multa punitiva. É confiscatória a penalidade que excede o valor do tributo. Precedentes do STF. Termo inicial dos juros de mora. Mês em que, desconsiderada a importância creditada, o saldo torna-se devedor.. Art. 565, I, "c" do RICMS. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recurso da embargante provido em parte para julgá-los procedentes em maior extensão. Recurso do embargado provido em parte para manter o termo inicial dos juros de mora indicado no auto de infração.